Tribunal: TJSP
Processo: 1008879-09.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE. A capitalização de juros, em sede de cédula de crédito bancário, como é o caso dos autos, é permitida por expressa previsão legal, desde que prevista em contrato, de acordo com o art. 28, § 1o, inc. I, da Lei no 10.931/04. A cédula firmada entre as partes prevê a taxa de juros anual superior ao

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE. A capitalização de juros, em sede de cédula de crédito bancário, como é o caso dos autos, é permitida por expressa previsão legal, desde que prevista em contrato, de acordo com o art. 28, § 1o, inc. I, da Lei no 10.931/04. A cédula firmada entre as partes prevê a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal, não havendo que se falar em qualquer irregularidade inerente a esta matéria – SÚMULA 541, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SISTEMA DE AMORTIZAC ̧A~O – ABUSIVIDADE NA UTILIZAC ̧A~O DA TABELA PRICE INOCORRE^NCIA NO CASO CONCRETO. De acordo com o posicionamento fixado pelo STJ "(...) A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo) (...)" (REsp 1124552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMA~O, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe 02/02/2015). Com efeito, no presente caso, a utilização de juros capitalizados esta ́ alçada a` categoria de incontroversa e legalmente permitida, o que afasta qualquer abusividade na utilização pela Apelada da Tabela Price como método de composição e amortização da dívida da Apelante. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A SERVIÇOS DE TERCEIROS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS – AUSE^NCIA DE CONTRATAÇÃO E DE COBRANC ̧A. A cédula firmada entre as partes não prevê a cobrança de tarifas bancárias referentes a serviços de terceiros e correspondentes bancários, sendo certo ainda que a Apelante não demonstrou que a Apelada tenha efetivado qualquer cobrança a este título. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM FINANCIADO E DE REGISTRO DE CONTRATO. De acordo com o que restou fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, do Código de Processo Civil (recurso repetitivo – TEMA 958), são válidas as tarifas bancária de avaliação do bem dado em garantia e de registro de contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado ou que a cobrança no caso em concreto não seja excessivamente onerosa (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). No caso em tela, está comprovado nos autos a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem financiado entre as partes (fl. 38). Razão pela qual, deve ser mantida a cobrança impugnada pela Apelante sob tal designação, sendo certo que seu valor corresponde a menos de 1% (um por cento) do valor final financiado. Do mesmo modo, o documento de fl. 40 é suficiente para a identificação de que a Apelada efetivamente realizou o registro da contratação havida entre as partes, sendo certo que o valor de R$ 120,03 (cento e vinte reais e três centavos), cobrado para a efetivação do serviço, não se mostrou excessivamente oneroso em comparação ao valor do negócio jurídico mantido entre as partes. Precedentes desta Câmara. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COBRANÇA DE SEGURO – Questão decidida em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.639.320/SP – Tema 972) – NECESSIDADE DE Afastamento DA COBRANÇA diante da CONSTATAÇÃO DE QUE O APELANTE FOI compelidO a contratar com SEGURADORA eleita pela instituição financeira E QUE INTEGRA SEU GRUPO ECONÔMICO, CARACTERIZANDO-SE COMO VENDA CASADA. – RECURSO PROVIDO NESTE PONTO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278533
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008879-09.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCIANA
GARCIA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008879-09.2019.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No: 28640
APEL.No: 1008879-09.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO (2a VC F REG DO JABAQUARA)
APTE. : LUCIANA GARCIA FERREIRA (JUST GRAT)
APDO. : BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO

CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS

POSSIBILIDADE. A capitalização de juros, em sede de cédula de
crédito bancário, como é o caso dos autos, é permitida por
expressa previsão legal, desde que prevista em contrato, de acordo
com o art. 28, § 1o, inc. I, da Lei no 10.931/04. A cédula firmada
entre as partes prevê a taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da taxa de juros mensal, não havendo que se falar em qualquer
irregularidade inerente a esta matéria
SÚMULA 541, DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.

RECURSO
IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO

SISTEMA
DE
AMORTIZAC ̧A~O

ABUSIVIDADE NA UTILIZAC ̧A~O
DA TABELA PRICE
INOCORRE^NCIA NO CASO CONCRETO. De acordo com o
posicionamento fixado pelo STJ “(...) A análise acerca da
legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato -
passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização
de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou
anatocismo) (...)” (REsp 1124552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMA~O, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe
02/02/2015). Com efeito, no presente caso, a utilização de juros
capitalizados esta ́ alçada a` categoria de incontroversa e legalmente
permitida, o que afasta qualquer abusividade na utilização pela
Apelada da Tabela Price como método de composição e
amortização da dívida da Apelante. RECURSO IMPROVIDO
NESTE PONTO.
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO
TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS
E
CORRESPONDENTES
BANCÁRIOS
AUSE^NCIA DE CONTRATAÇÃO E DE
COBRANC ̧A. A cédula firmada entre as partes não prevê a
cobrança de tarifas bancárias referentes a serviços de terceiros e
correspondentes bancários, sendo certo ainda que a Apelante não
demonstrou que a Apelada tenha efetivado qualquer cobrança a
este título. RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO

TARIFAS
DE
AVALIAÇÃO
DO
BEM
FINANCIADO E DE REGISTRO DE CONTRATO. De acordo
com o que restou fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos
termos do art. 1.040, do Código de Processo Civil (recurso
repetitivo
TEMA 958), são válidas as tarifas bancária de
avaliação do bem dado em garantia e de registro de contrato, desde
que o serviço tenha sido efetivamente prestado ou que a cobrança
no caso em concreto não seja excessivamente onerosa (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008879-09.2019.8.26.0003 -Voto no
3
1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
No caso em tela, está comprovado nos autos a efetiva prestação do
serviço de avaliação do bem financiado entre as partes (fl. 38).
Razão pela qual, deve ser mantida a cobrança impugnada pela
Apelante sob tal designação, sendo certo que seu valor
corresponde a menos de 1% (um por cento) do valor final
financiado. Do mesmo modo, o documento de fl. 40 é suficiente
para a identificação de que a Apelada efetivamente realizou o
registro da contratação havida entre as partes, sendo certo que o
valor de R$ 120,03 (cento e vinte reais e três centavos), cobrado
para a efetivação do serviço, não se mostrou excessivamente
oneroso em comparação ao valor do negócio jurídico mantido
entre as partes. Precedentes desta Câmara.
RECURSO
IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO
COBRANÇA DE SEGURO
QUESTÃO
DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP
1.639.320/SP

TEMA
972)

NECESSIDADE
DE
AFASTAMENTO
DA
COBRANÇA
DIANTE
DA
CONSTATAÇÃO DE QUE O APELANTE FOI COMPELIDO A
CONTRATAR
COM
SEGURADORA
ELEITA
PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E QUE INTEGRA SEU GRUPO
ECONÔMICO,
CARACTERIZANDO-SE
COMO
VENDA
CASADA. RECURSO PROVIDO NESTE PONTO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por LUCIANA
GARCIA FERREIRA, nos autos da “AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA” movida em face de BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, cujo
pedido inicial foi julgado improcedente, nos moldes da sentença de fls. 118/122,
da Juíza ALESSANDRA LAPERUTA NASCIMENTO ALVES DE MOURA, da qual
o relatório se adota.
Inconformada, a Apelante alega, em síntese, que: a) há
indevida cobrança de capitalização de juros; b) deve ser afastada a aplicação da
Tabela Price como sistema de amortização da dívida; c) o Apelado cobrou
indevidamente as tarifas bancárias referentes a serviços de terceiros,
correspondente bancário, registro de contrato e avaliação do bem, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008879-09.2019.8.26.0003 -Voto no
4
seguro (fls. 124/143).
O recurso deixou de ser preparado por ser a Apelante
beneficiária da gratuidade processual (fl. 66).
Às fls. 158/181, a Apelada apresentou contrarrazões
recursais.
Destaco que o recurso foi remetido pelo Juízo a quo para
este Tribunal de acordo com o § 3o, do art. 1.010, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Inicialmente, não merece acolhimento a tentativa da
Apelante de afastar a cobrança de juros capitalizados.
Com efeito, tal prática é permitida por expressa previsão
legal, desde que estipulada em contrato, de acordo com o art. 28, § 1o, inc. I, da
Lei no 10.931/04, in verbis:
“Art. 28. (...)
§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:
I
os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as
despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação.” (Grifei)
Como se vê, na esteira da Súmula no 93, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, a lei que instituiu a figura da cédula de crédito
bancário, acabou por estipular o mesmo critério das cédulas de crédito rural,
comercial e industrial, dirimindo qualquer controvérsia acerca da forma, incidência
e periodicidade para permissão da capitalização de juros, sendo, portanto tal
prática permitida legalmente.
Nestes termos é o entendimento mais abalizado do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE. DEVEDOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008879-09.2019.8.26.0003 -Voto no
5
QUE ASSINOU O CONTRATO APENAS COMO DEVEDOR
SOLIDÁRIO.
RENOVAÇÕES
AUTOMÁTICAS.
VALIDADE.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. 1.- "Responde
pelas obrigações decorrentes do contrato de empréstimo quem,
além de prestar aval no título de crédito a ele vinculado, assume a
posição de devedor solidário no referido contrato." (REsp
107245/GO, Rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ
16/09/2002 p. 187). 2.- A capitalização dos juros é admissível
quando pactuada e desde que haja legislação específica que a
autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade
mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial
(Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69) (Súmula 93/STJ),
cédula de crédito bancário (Lei n. 10.931/04), bem como nas
demais operações realizadas pelas instituições financeiras
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas
a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00).
3.- Agravo Regimental improvido. (STJ; AgRg nos EDcl no REsp
1405899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 19/11/2013, DJe 03/12/2013) (Grifei)
No caso em tela, é de se destacar que a cédula firmada
entre as partes prevê a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de
juros mensal (fl. 36), não havendo que se falar em qualquer irregularidade
inerente a esta matéria, nos termos inclusive fixados pela Súmula 541, do
Superior Tribunal de Justiça.
Como se observa, em se tratando de cédula de crédito
bancário, a capitalização mensal de juros é permitida, motivo pelo qual sua
incidência deve permanecer, já que expressamente contratada no caso em
concreto, não havendo que se falar em qualquer outra irregularidade inerente a
esta matéria.
No mesmo sentido destaco: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp
116.564/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 11/03/2014, DJe 25/03/2014.
Do mesmo modo, o presente recurso não merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008879-09.2019.8.26.0003 -Voto no
6
provimento no tocante à aplicação da Tabela Price.
De acordo com o posicionamento fixado pelo STJ “(...) A
análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em
abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de
juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo) (...)”
(REsp 1124552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAÞO, CORTE ESPECIAL,
julgado em 03/12/2014, DJe 02/02/2015).
Com efeito, no presente caso, a utilização de juros
capitalizados estaì alçada aÌ categoria de incontroversa e legalmente permitida, o
que afasta qualquer abusividade na utilização pela Apelada da Tabela Price como
método de composição e amortização da dívida da Apelante.
Não prospera também a pretensão da Apelante de ser
reconhecida qualquer abusividade a título de tarifas bancárias referentes a
serviços de terceiros e correspondentes bancários.
De fato, a cédula firmada entre as partes não prevê a
cobrança de tarifas bancárias referentes a serviços de terceiros e
correspondentes bancários, sendo certo ainda que a Apelante não demonstrou
que a Apelada tenha efetivado qualquer cobrança a este título.
Com relação às tarifas bancárias de avaliação do bem e de
registro de contrato, a sentença também não comporta reforma.
De acordo com o que restou fixado pelo Superior Tribunal
de Justiça, nos termos do art. 1.040, do Código de Processo Civil (recurso
repetitivo TEMA 958), são válidas as tarifas bancária de avaliação do bem dado
em garantia e de registro de contrato, desde que o serviço tenha sido
efetivamente prestado ou que a cobrança no caso em concreto não seja
excessivamente onerosa (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
In verbis:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008879-09.2019.8.26.0003 -Voto no
7
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM.
PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE
BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS
NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS
FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da
cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê
o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem
dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO. (STJ; REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
28/11/2018, DJe 06/12/2018) (Grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008879-09.2019.8.26.0003 -Voto no
8
No caso em tela, está comprovado nos autos a efetiva
prestação do serviço de avaliação do bem financiado entre as partes (fl. 38).
Razão pela qual, deve ser mantida a cobrança impugnada pela Apelante sob tal
designação, sendo certo que seu valor corresponde a menos de 1% (um por
cento) do valor final financiado.
Do mesmo modo, o documento de fl. 40 é suficiente para a
identificação de que a Apelada efetivamente realizou o registro da contratação
havida entre as partes, sendo certo que o valor de R$ 120,03 (cento e vinte reais
e três centavos), cobrado para a efetivação do serviço, não se mostrou
excessivamente oneroso em comparação ao valor do negócio jurídico mantido
entre as partes.
Razão pela qual, também deve ser mantida a cobrança
impugnada pela Apelante sob esta designação.
Neste sentido, destaco o posicionamento desta Câmara:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato c/c pedido de
repetição de indébito. COBRANÇA CAPITALIZADA DOS JUROS.
Ajuste posterior à MP 1.963-17/2000 de 31 de março de 2.000
(reeditada sob n° 2.170/36). Previsão de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal que é suficiente para permitir a
cobrança. Existência de cláusula que prevê expressamente a
capitalização mensal de juros na hipótese. Admissibilidade da
cobrança. JUROS REMUNERATÓRIOS. Ausência de limitação.
Taxa média de mercado que funciona como referencial para
aferição de abusividades no caso concreto. Abusividade não
comprovada. TARIFA DE CADASTRO. Cobrança. Admissibilidade.
Existência de expressa previsão contratual. Exigência que se deu
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira. Inteligência da Súmula 566 do STJ. IOF. Legalidade da
cobrança. É lícito às partes convencionarem o pagamento do
tributo por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
com sujeição aos mesmos encargos contratuais. REGISTRO DE
CONTRATO. Cobrança. Admissibilidade. Prestação de serviço
comprovada mediante a juntada aos autos de cópia do CRLV,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008879-09.2019.8.26.0003 -Voto no
9
em que se constata a anotação do contrato, efetuada pelo
órgão de trânsito. Valor de R$ 55,66 (cinquenta e cinco reais e
sessenta e seis centavos) que não se mostra excessivo.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Admitida sua exigência, porque
pactuada. Cobrança não cumulada com outros encargos de
mesma natureza, nem superior à soma dos encargos remuneratórios com os
moratórios previstos no contrato.
Inteligência da Súmula 472 do STJ. Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1004014-94.2014.8.26.0462; Relator (a): Flávio
Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de Poá - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/08/2019;
Data de Registro: 02/08/2019) (Grifei)
No que se refere à alegação de abusividade na cobrança de
seguro, respeitado o entendimento do Juízo a quo, o recuso merece provimento.
Isto porque o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp
no 1.639.320-SP (Tema 972), sob o rito dos recursos repetitivos, assentou a
ilicitude da prática nos casos em que o consumidor não tem a opção de escolher
a seguradora de sua confiança, sendo compelido a contratar com aquela eleita
pela instituição financeira e que compõe o seu grupo econômico, o que
efetivamente ocorreu no caso vertente.
Nesse sentido é o entendimento desta Câmara:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. TARIFA
DE CADASTRO (TCRI - tarifa de cadastro por início de
relacionamento). Cobrança. Admissibilidade. Expressa previsão
contratual, de conformidade com as Resoluções do BACEN.
Sentença mantida. SERVIÇO DE TERCEIRO (TAG - tarifa de
avaliação de garantia). Entendimento consolidado pelo C. STJ
Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo tema 958/STJ).
Irregularidade de sua incidência na hipótese dos autos, por
ausência de comprovação do serviço prestado. Sentença
reformada.
Recurso
provido.
SEGURO.
Entendimento
consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018,
Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008879-09.2019.8.26.0003 -Voto no
10
com seguradora por ela indicada. Cobrança afastada.
Sentença
reformada.
Recurso
provido.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. Exigência de juros remuneratórios em
percentual diverso daquele mencionado no contrato. Percentual
que se afirmou aplicado incorretamente, mas que decorre da
capitalização mensal ajustada. Possibilidade. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1000422-39.2016.8.26.0020;
Relator
(a):
Fernando
Sastre
Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/08/2019; Data de Registro: 02/08/2019) (Grifei)
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - Cédula de crédito
bancário - Sentença de improcedência
Recurso do autor

CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS

Previsão
Contratual

Possibilidade - Contrato celebrado após 31 de março de 2000,
data da última edição da Medida Provisória 2170-36/2001

Entendimento atual do STJ no sentido de que a previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada Sentença mantida JUROS Limitação A
súmula 596 do Colendo Supremo Tribunal Federal, a recente
súmula no 382, do Colendo Superior Tribunal de Justiça e a súmula
vinculante no 7 possibilitaram às instituições financeiras cobrarem
juros acima do limite de 12% ao ano - Sentença mantida

TABELA PRICE - Não há irregularidade ou ilegalidade na sua
utilização, pois se trata de método tradicional de pagamento de
dívidas, sendo que as parcelas iniciais destinam-se ao abatimento
dos juros e as finais à amortização do valor principal - Legalidade
da utilização da Tabela Price - Sentença mantida - TARIFAS
BANCÁRIAS REGISTRO DO CONTRATO O Superior Tribunal
de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1.578.553-SP, fixou
a seguinte tese: 'Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da
despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade
de controle da onerosidade excessiva em cada caso' - No caso, a
instituição financeira provou a prestação do serviço consistente no
registro do contrato - Sentença mantida - TARIFA DE AVALIAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008879-09.2019.8.26.0003 -Voto no
11
- Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo

tema 958/STJ) - Impossibilidade de sua incidência na hipótese dos
autos, por ausência de comprovação do pagamento dos serviços -
Sentença reformada nesse ponto - SEGURO - Não é admitida a
cobrança do prêmio do seguro escolhido pelo credor - Venda
casada - Vedada - Inteligência no RECURSO ESPECIAL No
1.639.320-SP - Sentença reformada nesse ponto - Parcial
procedência do pedido
Sucumbência recíproca- RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1038018-56.2018.8.26.0224;
Relator
(a):
Spencer
Almeida
Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2019; Data
de Registro: 02/08/2019) (Grifei)
Destarte, de rigor o reconhecimento da impossibilidade da
cobrança do seguro.
Ressalto, ademais, que quanto à restituição das quantias
cobradas indevidamente pelo Apelado, forçoso reconhecer que estas devem ser
restituídas ou compensadas ao Apelante de forma simples, a fim de se evitar o
enriquecimento indevido de uma das partes.
No mesmo sentido, destaco outros julgados do Superior
Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 193.381/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 08/10/2012; AgRg no REsp
918.590/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
28/08/2012, DJe 06/09/2012; AgRg no AREsp 68.310/SP, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 16/03/2012.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para
afastar a cobrança do seguro, devendo ocorrer a repetição ou compensação
de forma simples dos valores cobrados indevidamente pela Apelada, após a
liquidação do julgado, com incidência de juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, a partir da citação, e, correção monetária desde a data de
cada cobrança indevida, de acordo com a Tabela Prática de Atualizações do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008879-09.2019.8.26.0003 -Voto no
12
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Por fim, em razão do deslinde dado aÌ causa, forçoso o
reconhecimento de que o Apelado decaiu de parte mínima dos pedidos iniciais,
devendo a Apelante arcar com o pagamento das custas e despesas processuais,
bem como a verba honorária que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado causa, nos termos do § 2o, do art. 85 e do parágrafo único, do art. 86,
ambos do Código de Processo Civil, observando-se, contudo, o § 3o, do art. 98,
do mesmo Codex.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator